Tribunal: TJDFT
Processo: 0744925-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO DEVEDOR. PEDIDO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às concessionárias de fornecimento de energia (Neonergia) e tratamento de água e esgoto (Caesb), com a finalidade de obter informações acerca do último endereço do executado.
2. Decisão indeferiu o pedido liminar (ID 77391956).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se cabível, na fase de cumprimento de sentença, a expedição de ofícios às concessionárias Neoenergia e Caesb, com o objetivo de localizar o endereço atualizado do executado para eventual penhora de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
5. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente se não observados indícios de que possam, no particular, produzir resultados concretos.
6. É inviável, na fase expropriatória de feito executivo, a expedição de ofícios para concessionárias de serviços públicos com a finalidade de apurar o eventual endereço atualizado do executado, porque tal providência foi pleiteada mediante apresentação de alegações genéricas por parte do credor (agravante), que sequer demonstrou elementos mínimos quanto à necessidade e, sobretudo, efetividade da diligência pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.